Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731067-38.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS GROSSI FERRAZ IMPETRANTE: LUCAS BATISTA LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS GROSSI FERRAZ, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 1o e § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que indeferiu os pedidos de relaxamento de prisão e liberdade provisória do paciente. Narra o impetrante, em breve síntese, que a denúncia foi recebida em 27/05/2021, tendo o Ministério Público requerido a prisão do paciente, que foi decretada. Houve pedido da defesa para manutenção do paciente no local onde se encontra, afastando o recambiamento. Houve o deferimento do pedido pelo Juízo, com a determinação de citação do paciente por meio de carta precatória. Afirma que a carta precatória não foi cumprida até o momento, sem qualquer resposta pelo Juízo deprecado. A defesa apresentou, então, pedido de reavaliação da prisão do paciente, com a concessão de liberdade provisória, em razão da morosidade do Estado, o que foi indeferido pela autoridade apontada coatora, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Salienta que o indeferimento do pedido de liberdade provisória limitou-se a enfatizar a gravidade abstrata do delito, ferindo o princípio da presunção de inocência. Além disso, exime-se a autoridade apontada coatora sobre a responsabilidade da ausência de citação do paciente, desconsiderando, contudo, o excesso de prazo decorrente da morosidade na condução do processo. Sustenta, assim, ser imperiosa a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e por excesso de prazo. Aduz que deve ser considerada a inexistência, nos autos, da demonstração de que o paciente possui antecedentes criminais ou que sua vida pregressa é desabonadora, além do fato de que, em caso de eventual condenação, fará jus ao cumprimento de pena em regime mais brando do que o fechado, afigurando-se a prisão medida desproporcional. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso em análise, infere-se que os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente já foram analisados por ocasião do julgamento do HBC 0720005-98.2021.8.07.0000, por esta Turma Criminal. Confira-se a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes). 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois de acordo com as investigações o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1353555, 07200059820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, ainda, que o impetrante formulou novo pedido de liberdade provisória, ao argumento de que o paciente atenderia aos pressupostos à concessão da medida e, notadamente, em razão do excesso de prazo na condução do processo. O pedido foi indeferido pela autoridade apontada coatora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou denúncia em desfavor do(s) acusado(s) MARCOS GROSSI FERRAZ, devidamente qualificado(s) nos autos, sendo-lhe(s) atribuída a prática do fato lá descrito, o qual se amolda, em tese, ao(s) tipo(s) penal(is) previsto(s) no(s) artigo art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. Em atendimento à representação da Autoridade Policial atuante na CORPATRI – PCDF, após manifestação positiva do Ministério Público, no bojo da ação cautelar no 0702919-54.2021.8.07.0020, foi decretada a prisão preventiva do acusado. Segundo consta dos autos, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em março de 2021, na cidade no Estado de São Paulo, onde o réu permanece preso. Tendo havido o recebimento da denúncia, foi expedida Carta Precatória com a finalidade de citar e intimar o réu da acusação feita, bem como para que fosse procedido o seu recambiamento ao distrito da culpa ou, ainda, tendo em vista o pedido da defesa para que o réu permaneça em seu domicílio (onde está preso), foi solicitado informações quanto a viabilidade de o acusado lá permanecer, fazendo-se presente nos autos processuais designados por este Juízo, inclusive mediante acesso remoto. Ocorre que, até a presente data, não houve cumprimento da ordem a contento pelo Juízo deprecado, uma vez que não se tem notícia quanto à citação do acusado, tampouco quanto à possibilidade de permanência dele naquele Estado. Desta forma, a defesa requereu a liberdade provisória do réu (ID 102970260), razão pela qual os autos vieram conclusos. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente (ID 103218540). É o relatório. PASSO A DECIDIR A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Comprovada a materialidade do crime e a existência de indícios sólidos de autoria, a manutenção da medida cautelar mais gravosa se mostrou necessária pela gravidade dos fatos, haja vista que os elementos de provas angariados pelas investigações policiais dão conta, de forma contundente, que o acusado participou ativamente do crime, em concurso de pessoas, com as quais, possivelmente, compõe organização criminosa. Tais circunstância revelam a periculosidade do acusado, frente à gravidade dos fatos e como eles se deram, bem como o risco que sua liberdade causaria à ordem pública, haja vista que responde à ação penal neste Juízo (0701208-14.2021.8.07.0020), pela prática de crime de mesma natureza, fazendo parte, inclusive, de organização criminosa especializada. Quanto ao excesso de prazo, a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)" No entanto, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, posto que para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade do(s) acautelado(s) causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido é o entendimento do egrégio TJFDT: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 3) Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que permite a configuração do excesso de prazo. 4) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. 5) Considerando as peculiaridades do caso, é possível que o prazo de conclusão do processo criminal supere o limite determinado pela lei, sem que fique caracterizada, necessariamente, ilegalidade. 6) Ordem denegada. (Acórdão n. 1052735, 20170020203249HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 79/98). HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, não se verifica desídia do Juízo, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação. 2. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (Acórdão n. 1059919, 20170020214984HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 305/320) – grifo nosso Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e decreto da prisão. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19. 1 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público representou pela prisão cautelar, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva - devido à extensa folha de antecedentes do paciente. 2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 3 - A complexidade do caso - dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais. 4 - Persistindo requisito que autoriza a decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, motivado por dívida de drogas) e o risco de reiteração delitiva - mantém-se a custódia cautelar do paciente. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1258582, 07130871520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na espécie, conforme exposto anteriormente, após a notícia do cumprimento do mandado de prisão, esforços foram envidados no sentido de recambiar o réu ao distrito da culpa, a fim de dar prosseguimento à instrução criminal, não tendo sido, a medida, implementada por razões que fogem ao controle deste Juízo. Ademais, o pedido de liberdade já foi apreciado noutras oportunidades, tanto por este Juízo, quanto em sede de Habeas Corpus, julgado em 14 de julho de 2021, pela 1a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça (0720005-98.2021.8.07.0000), restando o pedido indeferido em todas as oportunidades. Em sendo assim, constata-se que os fatos narrados nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, assim como na peça acusatória, revelam gravidade concreta, de forma que as razões defensivas invocadas não são suficientes para o deferimento do pedido de revogação. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados ao requerente, demonstrando que o crime foi executado com circunstâncias extremamente graves, reveladoras de especial periculosidade do acusado. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Em sendo assim, reavaliando as razões ensejadoras da manutenção da prisão preventiva por uma terceira oportunidade, verifica-se que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar fato novo suficiente ou argumento legítimo a infirmar as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” Pois bem. Não se evidencia o alegado constrangimento ilegal. Conforme já consignado, a pena máxima é superior a 4 anos e ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. A manutenção da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante a efetiva gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois, de acordo com as investigações, o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Saliente-se, ainda, que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Assim, preenchidos os requisitos do art. 312, caput, do CPP, não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Por fim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, embora relevantes os argumentos, não há manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, além dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, as diligências empregadas pela autoridade coatora no sentido de promover o andamento regular dos atos processuais, que têm encontrado impedimento no fato de o paciente encontrar-se preso em outro Estado, não tendo sido recambiado em razão do pedido formulado pela defesa para sua manutenção naquela localidade. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido pela Instrução no 01 da Corregedoria do TJDFT, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator